Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE PREPOSTOS COMO TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para ser considerado título executivo extrajudicial, o documento particular deve ser assinado por duas testemunhas, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. As testemunhas devem ser alheias à relação jurídica entabulada entre as partes, de modo que prepostos do contratante não podem figurar como tais, em razão da ausência de imparcialidade. Precedentes desta Corte.

3. Recurso conhecido e não provido.